Tribunal: TJSP
Processo: 1011502-90.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011502-
90.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é apelada ANGELICA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011502-90.2017.8.26.0011 -Voto no 29386
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1011502-90.2017.8.26.0011
1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada: Angelica Dias
Juiz de 1o Grau: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Voto no 29386.
- Ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial - Distribuição
anterior de recurso interposto em ação conexa, relativa ao mesmo
contrato e relação jurídica, à 33a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça - Apelo não conhecido, com determinação
de redistribuição dos autos à Câmara preventa.
Insurge-se o réu, em “ação declaratória de nulidade de ato
jurídico com pedido de antecipação de tutela para suspensão dos efeitos da consolidação da
propriedade e cancelamento dos leilões realizados em 28/05 e 01/09/2017 às 16H”, contra r.
sentença que julgou procedente o pedido, para “declarar a nulidade do procedimento de
execução extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 162.038 no 18o CRI de São Paulo” (fl. 418),
confirmar a tutela de urgência antes concedida e o condenar ao pagamento das
custas e despesas do processo, além de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa. Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração, que
foram rejeitados.
É o relatório.
A autora celebrou “Instrumento Particular de Venda e Compra
de Imóvel Residencial, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças
Contrato no 072076230002613”, mediante financiamento bancário pelo réu, de
R$120.000,00, a ser pago em 360 prestações mensais, tendo como garantia
fiduciária o imóvel localizado na Rua Eulo Maroni, no 170, apto. 74, Butantã, na
Cidade e Capital de São Paulo (fls. 30/61).
Ela reconhece que, por problemas financeiros, deixou
de pagar as prestações do contrato, quando o credor fiduciário se consolidou na
propriedade do imóvel.
Aduz, contudo, não ter sido comunicada dos leilões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011502-90.2017.8.26.0011 -Voto no 29386
3
extrajudiciais e que teve ciência da arrematação apenas quando foi intimada e
recebeu notificação datada de 20.9.17, informando sobre a existência de crédito a
seu favor. Afirma, ainda, que não houve cumprimento do prazo legal para
realização do leilão público, conforme dispõe o art. 27 da Lei 9.514/97.
Pede a concessão de tutela antecipada para que seja
determinado que “o Réu se abstenha de alienar o imóvel a terceiros, suspendendo-se os efeitos
dos leilões extrajudiciais realizados, impedindo o registro de eventual carta de arrematação no 18o
Cartório de Registro de Imóveis da Capital SP, determinando ainda, que não sejam praticados atos
tendentes à desocupação, especialmente mantendo a posse da Autora no imóvel, até o julgamento
final da ação, expedindo-se os ofícios necessários” (fl. 16), e, por fim, a declaração de
nulidade “do procedimento de execução extrajudicial”, por “ausência de comunicação à Autora a
respeito das datas dos leilões agendados, conforme previsão expressa contida no §2o-A do art. 27 da
Lei no 9.514/1997, incluído pela Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017” e “violação ao disposto no art.
27 da Lei no 9.514/1997, em decorrência de ter sido ultrapassado o prazo legal de trinta dias, contados
da data do registro de que trata o §7o do art. 26 da mesma lei, para a realização do primeiro leilão
extrajudicial” (fl. 17).
Foi proferida decisão que indeferiu o pedido de
antecipação (fl. 87) e contra ela foram opostos embargos de declaração (fls. 88/93),
que foram rejeitados (fl. 95), o que ensejou a interposição do agravo de instrumento
de no 2215001-17.2017.8.26.0000, ao qual foi dado provimento por esta Câmara,
em 7.2.18.
Quando
do
julgamento
do
referido
agravo
de
instrumento, entretanto, não foi verificado que havia ocorrido o julgamento de outro
agravo de instrumento, o de no 2181434-92.2017.8.26.0000, em 23.10.17, pela 33a
Câmara de Direito Privado, relator o E. Des. Sá Moreira de Oliveira, extraído de
ação revisional conexa (no 1004139-10.2017.8.26.0704), na qual as mesmas partes
discutem a validade das cláusulas do mesmo “Instrumento Particular de Venda e Compra
de Imóvel Residencial, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças
Contrato no 072076230002613”, o que determina a prevenção de tal Câmara para o
julgamento do presente recurso, inclusive porque já houve julgamento de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011502-90.2017.8.26.0011 -Voto no 29386
4
em tal ação, em 18.6.18, também pela 33a Câmara.
De fato, considerando o teor do artigo 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: “a Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”, está a Colenda 33a Câmara preventa para julgar o apelo agora em
exame.
Pelas razões expostas, não conheço do apelo e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 33a Câmara da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, relator o E. Des. Sá Moreira de Oliveira.
SILVIA ROCHA
Relatora